Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou o laudo pericial e extinguiu a fase de liquidação, em sede de liquidação de sentença de cédula de crédito rural. Nas razões recursais pretende a reforma da decisão para que o juízo de origem “determine a intimação do Agravado, para que apresente a documentação da época dos financiamentos agrícolas, e após, seja determinada nova perícia”. Acrescentou que “deve ser afastada a conclusão pericial, diante da existência de possível erro material”. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o requerimento de apresentação de documentos originais foi indeferido, em decisão anterior e proferida em 14/02/2023 (ID de origem 149564432). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de dialeticidade e de preclusão da matéria de direito, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46